Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 16.903.426/0001-95 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ação Danos morais. gratuidade de justiça.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DEFERIMENTO DE OFÍCIO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor.

4. Autorizado de ofício o parcelamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER JOALHEIROS EIRELI – ME, em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1004345-90.2017.8.11.0041 – Ação de Indenização por Dano Material – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A agravante informa que se trata os autos de origem de “ação de indenização por danos morais” proposta em face de Condomínio Shopping Center 3 Américas.

Afirma que teve se estabelecimento roubado durante o período noturno, sendo levado todos os seus produtos, inclusive estoque disponível para venda.

Que diante da grave situação econômica e financeira que o referido roubo acarretou ao Agravante, acabou por levá-lo ao estado penúria e falência, obrigando-se a encerrar as atividades.

Assevera que requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, ainda, que comprovou seu estado falencial, por meio de declarações e balanços.

Que passados quase dois anos do ingresso da presente demanda, o nobre magistrado a quo proferiu despacho de andamento 16892831, determinando que o Agravante, novamente, comprovasse sua situação econômica, e que mesmo de posse de toda documentação acostada aos autos, indeferiu a gratuidade de justiça.

Aduz que as retiradas de R$ 3.000,00 (pró-labore) realizadas de outubro de 2016 a fevereiro de 2017, não são suficientes para pagar as custas judiciais que atualmente perfaz R$ 35.600,61 (trinta e cinco mil reais e sessenta e um centavo).

Discorreu sobre a necessidade de efeito suspensivo.

Requereu a concessão da liminar de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, com a consequente marca processual.

Ao final, que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, ratificando a liminar concedida, revogando o despacho de id. 25752589, concedendo assim o benefício da assistência judiciária gratuita estabelecido nos artigos 98 e 99 do CPC, na Lei 7.510/86 em seu artigo 4o, todos amparados pela CF/88.

Foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. (id.n.o 33111486)

Intimado o Agravante peticiona (id.33241996) e junta documentos (id.n.33249458 – pág.2/3 – 33249459 – pág.1/12).

A liminar foi deferida.

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER JOALHEIROS EIRELI – ME, em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1004345-90.2017.8.11.0041 – Ação de Indenização por Dano Material – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se os Agravantes possuem os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possuem condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Ademais, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos atuais que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação, mormente documentos que apto a se fazer o cotejamento entre receitas e despesas.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

No entanto, na forma do art. 98, §6o do Código de Processo Civil, autorizo o parcelamento das custas:

Art. 98 (...)

§6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, autorizando de ofício, o parcelamento das custas processuais em três parcelas.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020